Tribunal: TJDFT
Processo: 0731483-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito civil e processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Prazo prescricional. Interrupção pela penhora no rosto dos autos. Cabimento. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de não concessão do pleito para que fosse reconhecida a interrupção do prazo prescricional a partir do deferimento de penhora no rosto dos autos n. 0746894-21.2023.8.07.0000.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade ou não de acatar o requerimento de interrupção do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, suspensão e interrupção da prescrição previstas neste Código, observando-se o disposto no Código de Processo Civil.
4. Em se tratando de execução amparada em notas promissórias, incide o prazo prescricional de 3 (três) anos.
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a penhora no rosto dos autos tem o condão de interromper o prazo prescricional, porquanto revela a existência de bens do devedor passíveis de penhora.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CC, 206-A. CPC, art. 921; Decreto no 57.663/1996, da Lei Uniforme de Genebra, art. 70, anexo I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0009504-26.2012.8.07.0006, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12/03/2025; AGI 0721641-94.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20/03/2025; AGI 0732784-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07/11/2024; APC 0723064-33.2017.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 14/09/2022; AGI 0709932-28.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025; , APC 0013772-89.2013.8.07.0006, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 24/04/2024; APC 0707004-64.2017.8.07.0007, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 01/10/2024.